Tribunal: TJSP
Processo: 3003132-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRIZOTINIBE (XALKORI). PACIENTE COM CÂNCER DE PULMÃO. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS. DEVER DE SUBMINISTRAÇÃO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA LIMITAR O TETO DE DISPÊNDIO PÚBLICO AO VALOR CMED/PMVG.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão que, nos

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRIZOTINIBE (XALKORI). PACIENTE COM CÂNCER DE PULMÃO. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS. DEVER DE SUBMINISTRAÇÃO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA LIMITAR O TETO DE DISPÊNDIO PÚBLICO AO VALOR CMED/PMVG.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Crizotinibe (Xalkori), destinado ao tratamento de neoplasia maligna de pulmão em estágio avançado. A agravante requereu a suspensão da ordem de fornecimento ou, subsidiariamente, a imposição de limite de valor com base na tabela CMED/PMVG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento do medicamento Crizotinibe (Xalkori) por meio de tutela de urgência; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de teto de valor para o custeio público do fármaco com base nos parâmetros da CMED/PMVG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência se justifica diante da comprovação médica da necessidade do medicamento, prescrito para paciente com câncer em estágio avançado, que não responde mais à quimioterapia convencional, configurando risco de dano irreversível à saúde e à vida.
4. O Crizotinibe encontra-se incorporado ao SUS para tratamento de CPNPC avançado ALK+, nos termos da Portaria SCTIE/MS no 168/2022, afastando a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 6 do STF.
5. A autora demonstrou hipossuficiência econômica, estando assistida pela Defensoria Pública e com renda mensal de R$ 2.600,00, o que inviabiliza o custeio do tratamento por meios próprios.
6. A obrigação do Estado de assegurar o direito à saúde, consagrada no artigo 196 da CF, impõe-se de forma imediata, não podendo ser afastada sob alegações genéricas de impacto orçamentário.
7. É cabível, contudo, a fixação do teto de dispêndio público com base no valor CMED/PMVG, conforme estabelecido no Tema 1.234 do STF, como forma de racionalizar os custos da judicialização da saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS é cabível por meio de tutela de urgência quando comprovada a necessidade clínica, a ausência de eficácia de tratamentos disponíveis e a hipossuficiência do paciente.
2. O fato de o medicamento estar incorporado ao SUS afasta a necessidade de comprovação dos requisitos do Tema 6 do STF.
3. É legítima a fixação judicial de limite de custo com base nos valores definidos pela CMED/PMVG para resguardar a sustentabilidade das políticas públicas de saúde.